Tribunal: TJSP
Processo: 1036570-04.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Sentença de Improcedência. Inconformismo do Autor. Violação ao Princípio da Dialeticidade. Inocorrência. Preliminar afastada. Mérito. Acolhimento. Inadimplência de uma das parcelas do prêmio. Notificação prévia. Necessidade. Inteligência do art. 13, parágrafo único II, Lei no 9.656/98 e Súmula no 94 TJ/SP. Notificação válida. Ausência. Recebimento por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Sentença de Improcedência. Inconformismo do Autor. Violação ao Princípio da Dialeticidade. Inocorrência. Preliminar afastada. Mérito. Acolhimento. Inadimplência de uma das parcelas do prêmio. Notificação prévia. Necessidade. Inteligência do art. 13, parágrafo único II, Lei no 9.656/98 e Súmula no 94 TJ/SP. Notificação válida. Ausência. Recebimento por terceiro. Recebimento das mensalidades subsequentes. Cancelamento do Contrato indevido. Defeito na prestação do serviço. Danos morais caracterizados. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, reformando-se a r. Sentença para julgar procedente o pedido, condenando-se a Ré a restabelecer o plano de saúde contratado pelo Autor, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária desde este Acórdão. Diante da inversão do Julgado, a Ré arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036570-04.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALBERT
DA
SILVA
DURÃES,
é
apelado
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036570-04.2019.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No: 13784
APELAÇÃO No: 1036570-04-04.2019.8.26.0001
APELANTE: ALBERT SILVA DURÃES
APELADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO F. R. SANTANA
JUIZ “A QUO”: ADEVANIR CARLOS MORENO DA SILVEIRA
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Sentença
de Improcedência. Inconformismo do Autor. Violação ao
Princípio
da
Dialeticidade.
Inocorrência.
Preliminar
afastada. Mérito. Acolhimento. Inadimplência de uma das
parcelas do prêmio. Notificação prévia. Necessidade.
Inteligência do art. 13, parágrafo único II, Lei no 9.656/98 e
Súmula no 94 TJ/SP. Notificação válida. Ausência.
Recebimento por terceiro. Recebimento das mensalidades
subsequentes. Cancelamento do Contrato indevido. Defeito
na prestação do serviço. Danos morais caracterizados.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, reformando-se
a r. Sentença para julgar procedente o pedido, condenando-
se a Ré a restabelecer o plano de saúde contratado pelo
Autor, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil
reais) a título de indenização por danos morais, com juros
de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção
monetária desde este Acórdão. Diante da inversão do
Julgado, a Ré arcará com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento)
do valor da condenação.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
183/185 que, nos Autos da Ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o
pedido, condenando o Requerente ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais).
Inconformado, apela o Autor (fls. 188/201), sustentando, em
síntese, não ter recebido o boleto para pagamento da mensalidade referente a
setembro de 2019, motivo pelo qual não o quitou, contudo, continuou normalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036570-04.2019.8.26.0001 -Voto no
3
pagando as mensalidades subsequentes.
Diz ter tentando resolver a questão extrajudicialmente, porém sem
sucesso.
Alega não ter sido notificado para pagamento nos moldes do artigo
13 da Lei no 9.656/98, já que a notificação enviada pela Ré nunca chegou a seu
poder, tendo sido recebida por terceiro que desconhece.
Afirma ter sempre pago regularmente os prêmios, não havendo
motivo para restar inadimplente com relação a apenas uma parcela.
Requer, subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais
fixados.
Recurso processado regularmente, com a apresentação de
Contrarrazões, nas quais há preliminar de não conhecimento do Recurso por violação
ao princípio da dialeticidade (fls. 207/222).
É o breve Relatório.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por “Albert Silva
Durães” em face de “Amil Assistência Médica Internacional Ltda.”.
O Autor afirma ser beneficiário de plano de saúde fornecido pela
Ré desde 2008, tendo sempre adimplido e sido diligente com as suas obrigações.
Ao realizar uma consulta médica em dezembro de 2019, tomou
ciência de que o plano de saúde foi cancelado unilateralmente porque no mês de
setembro de 2019 não houve o pagamento da mensalidade.
Alega ter sempre realizado o pagamento das mensalidades por meio
de boleto bancário, contudo, o relativo a setembro de 2019 não lhe foi enviado,
motivo pelo qual não realizou sua quitação.
No entanto, continuou pagando normalmente as mensalidades dos
meses seguintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036570-04.2019.8.26.0001 -Voto no
4
Diz que a Ré nunca entrou em contato para cobrar o mês em atraso,
que se deu por falha na prestação de serviço ao não enviar o boleto da competência
de setembro de 2019.
Sustenta ter tentado pagar a referida mensalidade, e resolver a
Demanda extrajudicialmente por diversas vezes e em diversos canais, contudo, sem
sucesso.
Pondera que a Requerida se limitou a justificar que lhe enviaram
uma carta com AR, mas esta nunca chegou nas suas mãos, não tendo sequer ciência
do seu conteúdo.
Assevera que ele e seu filho de dois anos, seu dependente,
encontram-se sem cobertura médica.
Diante disto, ingressou com a presente Demanda, requerendo em
tutela antecipada a determinação para o restabelecimento do plano de saúde,
possibilitando o uso de todos os benefícios do referido plano, nos casos de urgência e
emergência, consultas e exames preventivos, bem como haja autorização judicial
para depósito nos Autos na quantia de R$ R$330,26 (trezentos e trinta reais e vinte e
seis centavos) referente ao mês de setembro de 2019, com sua posterior confirmação
e condenação para indenizar os danos morais sofridos em valor não inferior a R$
5.000,00 (cinco mil reais).
A Ré contestou o Feito, sustentando que o cancelamento do plano
de saúde se deu por culpa exclusiva do Autor, em razão de inadimplência no prazo
superior a sessenta dias, restando inadimplente.
Alegou ter notificado o Requerente por carta enviada para o seu
endereço, e que ainda que esta tenha sido recebida por terceiro, não há nenhuma
determinação legal de que tal notificação tenha que se dar de forma pessoal.
Ao final, os pedidos foram julgados improcedentes, entendendo o
Digno Juiz Sentenciante pela legalidade da notificação enviada pela Ré ao Autor
recebida por terceiro, já que enviada ao endereço deste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036570-04.2019.8.26.0001 -Voto no
5
Assim, não tendo purgado a mora no prazo assinalado, possível o
cancelamento do Contrato.
Primeiramente, analisa-se a preliminar arguida em Contrarrazões.
O Autor, em seu Recurso de Apelação, atacou devidamente os
fundamentos da Decisão proferida, preenchendo os requisitos do artigo 1,010, inciso
II e III, do Código de Processo Civil vigente à época da prolação da Sentença e
interposição do Recurso, não se havendo que falar em violação ao Princípio da
Dialeticidade.
Portanto, AFASTA-SE A PRELIMINAR suscitada.
No mérito, em que pese o entendimento do Digno Magistrado
Sentenciante, a Decisão merece reforma.
No caso, verifica-se que o Autor é, inegavelmente, consumidor na
relação jurídica instaurada.
Isto porque contratou os serviços da Ré a fim de obter plano de
saúde para que pudesse realizar exames, internações, receber tratamento médico, etc.
E ainda, conforme a Súmula no 608 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos Contratos de
Plano de Saúde, salvo os administrados por Entidades de
Autogestão”.
Desta forma, diante da sua clara qualidade de consumidor, torna-se
vulnerável, por ser a parte mais frágil, nos termos do artigo 4o, inciso I do Código de
Defesa do Consumidor.
O Requerente, não obstante tenha incorrido no inadimplemento de
apenas uma das mensalidades (de setembro de 2019), alega não ter sido notificado
para purgar a mora, fato este que inviabiliza a rescisão do Contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036570-04.2019.8.26.0001 -Voto no
6
É o que prescreve o parágrafo único do artigo 13 da Lei no
9.656/98:
“Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: a suspensão ou
a rescisão unilateral do Contrato, salvo por fraude ou não-
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do
Contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”.
No mesmo sentido, estabelece a Súmula no 94 deste Tribunal:
“A falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta
rescisão unilateral do Contrato de Plano ou Seguro de Saúde,
exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo mínimo de
dez dias para purga da mora”.
Neste contexto, a mora por si só, não enseja a suspensão ou
cancelamento do Contrato.
É necessário a notificação específica que deve ser realizada ao
devedor quanto ao seu inadimplemento.
No presente caso, embora a Ré tenha juntado pretensa notificação
da inadimplência do Autor (fls. 138/139), esta foi recebida, ainda que no endereço
apontado pelo Requerente, por terceiro estranho a Lide, não tendo o condão,
portanto, de cientificá-lo inequivocamente da inadimplência e possível cancelamento
do Contrato.
Portanto, o que se observa é que não há prova inequívoca de que o
consumidor tenha recebido a notificação, uma vez que recepcionada por terceira
pessoa.
É de se ponderar que o Autor reside em apartamento, e a simples
entrega de correspondência, recebida por pessoa dele desconhecida, não opera a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036570-04.2019.8.26.0001 -Voto no
7
certeza necessária de que foi realmente notificado, daí porque não se justifica a
rescisão unilateral.
Ainda, o Requerente continuou pagando normalmente as demais
mensalidades subsequentes que foram aceitas pela Ré sem ressalvas, o que implica
em renúncia, ainda que tácita, ao direito de rescindir o Contrato, observado o
princípio da boa-fé objetiva.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara:
“Apelação Cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer.
Rescisão do Contrato por inadimplemento. Impossibilidade.
Ausência de notificação válida a teor do art. 13, parágrafo único,
inciso II, da Lei 9.656/98. Assinatura do AR por pessoa diversa dos
beneficiários. Danos morais. Inocorrência. Questão que demandou
interpretação
contratual.
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação no 1006391-39.2019.8.26.0405, Rel. Des. José Joaquim
dos Santos, J. 08.04.20 grifos nossos).
Desta forma, indevido o cancelamento, sendo necessário o
restabelecimento do plano de saúde do Autor, conforme, inclusive, decidido em sede
de tutela de urgência (fl. 31).
Ademais, restaram caracterizados os danos morais, tendo em vista
que o Autor foi submetido a pressão psicológica desnecessária, tendo o Contrato de
Plano de Saúde rescindido indevidamente, considerando-se ainda ter um dependente
de apenas dois anos, período em que o plano de saúde se torna ainda mais necessário.
Quanto ao montante a ser arbitrado a título de danos morais, sabe-
se que o valor da reparação é questão controvertida, complexa e, pela sua própria
essência, abstrata.
Em concreto, isso deve atender o escopo de sua dupla função:
reparar o prejuízo, buscando minimizar a dor da vítima e, punir o ofensor, para que
não volte a reincidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036570-04.2019.8.26.0001 -Voto no
8
Por outro lado, é necessário assegurar uma justa compensação,
sem, entretanto, incorrer em enriquecimento ilícito por parte de quem a recebe e,
paralelamente, determinar a ruína daquele responsável pelo seu pagamento.
Assim, em atenção aos demais motivos e argumentos do Recurso,
além das peculiaridades sócio econômicas das partes, e o que habitualmente se
decide a esse respeito, de rigor a condenação Ré em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor considerado compatível à reprovabilidade da conduta ilícita e à duração e
intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido, sem de algum modo
enriquecê-lo injustamente.
Sobre tal valor incidirá correção monetária a partir deste Acórdão e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.
Portanto, de rigor a reforma da r. Sentença para se julgar
procedente o pedido e se condenar a Ré a restabelecer o plano de saúde contratado
pelo Autor, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização por danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a
citação e correção monetária desde este Acórdão.
Diante da inversão do Julgado, a Ré arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da
condenação, observados os requisitos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05.06, p. 240).
Pelo
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
reformando-se a r. Sentença para se julgar procedente o pedido, condenando-se a Ré
a restabelecer o plano de saúde contratado pelo Autor, bem como ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036570-04.2019.8.26.0001 -Voto no
9
R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de
1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária desde este Acórdão.
Diante da inversão do Julgado, a Ré arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da
condenação.
PENNA MACHADO
Relatora